Tribunal: TJMT
Processo: 1036510-41.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036510-41.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), PEDRO LUCAS MARTINS - CPF: 060.628.461-38 (REQUERIDO), MIGUEL JULIO MARTINS - CPF: 164.121.171-72 (REQUERIDO), DEILI GRACIELE FERREIRA MARTINS - CPF: 010.709.481-95 (VÍTIMA), SIDONIA KESSLER - CPF: 604.368.591-49 (VÍTIMA), PEDRO LUCAS MARTINS - CPF: 060.628.461-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A APELAÇÕES CRIMINAIS. INDENIZAÇÃO. HIPOTECA E ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. CAUTELAR IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Medida cautelar inominada criminal proposta pelo Ministério Público com o objetivo de atribuição de efeito suspensivo ativo aos recursos de apelação interpostos na ação penal n. 1000507-02.2025.8.11.0093 e na medida cautelar n. 1000526-08.2025.8.11.0093, oriundas da Vara Única da Comarca de Feliz Natal.

2. Fatos relevantes:
(i)
sentença condenatória sem arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos materiais e morais;
(ii)
extinção sem resolução de mérito da medida cautelar de hipoteca e arresto;
(iii)
condenações por diversos crimes, incluindo violência doméstica, perseguição e dano;
(iv)
alegação de risco de dilapidação patrimonial;
(v)
inexistência de elementos concretos sobre bens a serem atingidos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo ativo aos recursos de apelação interpostos;
(ii)
decretação de hipoteca e arresto de bens móveis e imóveis dos réus;
(iii)
manutenção da apreensão do caminhão utilizado nos crimes;
(iv)
apreensão de outros bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão de efeito suspensivo ativo às apelações;
(ii)
examinar se há elementos suficientes para a decretação de hipoteca legal ou arresto de bens;
(iii)
apurar a existência de demonstração de risco de dano irreparável que justifique a adoção das medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de efeito suspensivo ativo às apelações reclama a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano irreparável, não se podendo deferir medida excepcional fundada em mera ilação do órgão acusador, desacompanhada de prova ou indício concreto de dilapidação patrimonial.

6. A concessão do efeito suspensivo ativo revela-se incabível, porquanto a denúncia não veicula pedido de indenização por danos materiais, e o pleito relativo aos danos morais foi formulado exclusivamente na cota ministerial, sem integrar a peça acusatória, fragilizando a tese de plausibilidade recursal e afastando a demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso.

7. A apreciação da viabilidade do pedido indenizatório, bem como de sua eventual convergência com a orientação firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser realizada no julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, no qual se encontram delineados os elementos necessários à análise da matéria.

8. A especialização da hipoteca legal exige que a parte estime o valor dos danos, designe os imóveis que ficarão hipotecados e indique o valor dos respectivos bens, conforme o artigo 135 do Código de Processo Penal.

9. O arresto prévio de imóveis funciona como medida preparatória da inscrição da hipoteca legal, exigindo a indicação precisa dos bens e a demonstração de urgência excepcional.

10. A decretação do arresto subsidiário de bens móveis, por sua vez, depende da comprovação da inexistência ou insuficiência de bens imóveis passíveis de hipoteca legal, ônus do qual o requerente não se desincumbiu, inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove essa circunstância.

11. A ausência de demonstração de perigo concreto de dano irreparável decorrente da demora impede o acolhimento da medida quando não apresentados elementos que indiquem atos de dilapidação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

12. Medida cautelar inominada improcedente.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 134, 135, 136, 137 e 138; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983); TJMT, CauInomCrim 1011276-57.2025.8.11.0000; CauInomCrim 1012156-49.2025.8.11.0000; CauInomCrim 1018445-95.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
medida cautelar inominada criminal
ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso, com o objetivo de atribuir efeito ativo aos recursos de apelação interpostos nos autos da ação penal n. 1000507-02.2025.8.11.0093 e da medida cautelar de hipoteca e arresto n. 1000526-08.2025.8.11.0093, ambas oriundas do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal.

Nas
razões da medida cautelar,
o Ministério Público sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo às apelações mencionadas, diante da ausência de fixação de valor mínimo a título de indenização na sentença condenatória, considerada teratológica, bem como da extinção sem resolução de mérito do pedido de hipoteca e arresto de bens. Argumenta que os acusados
Pedro Lucas Martins
e
Miguel Julio Martins
foram condenados pela prática de diversos crimes, incluindo violência doméstica, perseguição, ameaça e dano, havendo risco concreto de dilapidação patrimonial, especialmente em razão da morosidade do trâmite recursal.

Aponta que os danos materiais e morais sofridos pelas vítimas são evidentes, destacando, como exemplo, a destruição proposital do veículo da ofendida
Sidonia
, com prejuízo avaliado em R$ 41.456,80 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), além da perda de renda decorrente da impossibilidade de exercer sua atividade profissional. Assevera que, sendo acolhido o pleito recursal de fixação de valor mínimo à título de indenização, será imprescindível a adoção de medidas para assegurar a efetividade da reparação civil, o que justifica o deferimento da presente cautelar.

Salienta que, além da atribuição de efeito ativo aos recursos de apelação, é necessária a decretação de hipoteca e de arresto dos bens móveis e imóveis pertencentes aos réus, bem como a manutenção da apreensão do caminhão utilizado na ação criminosa e de outros bens que eventualmente venham a ser localizados, especialmente diante de indícios de

adulteração e da existência de restrições legais. Fundamenta o pedido na existência de sentença condenatória, na urgência da medida e na aplicação analógica do Código de Processo Civil, diante da lacuna normativa no Código de Processo Penal (id. 322839352).

O pleito liminar foi indeferido (id. 323121368).

Nas
contrarrazões
, a defesa dos requeridos requer a
improcedência
dos pleitos formulados pelo órgão ministerial (id. 325419875).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
da cautelar inominada (id. 327558884).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público de Mato Grosso ajuizou a presente medida cautelar inominada criminal com o objetivo de obter a atribuição de efeito ativo aos recursos de apelação interpostos nos autos da ação penal n. 1000507-02.2025.8.11.0093 e nos autos da medida cautelar de hipoteca e arresto n. 1000526-08.2025.8.11.0093, ambas provenientes do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal. O órgão ministerial sustenta que a medida é necessária para garantir a efetividade dos recursos, uma vez que envolvem condenações e decisões relacionadas à reparação dos danos sofridos pela vítima e à preservação do patrimônio dos réus.

No que se refere à ação penal n. 1000507-02.2025.8.11.0093, o Juízo de primeiro grau condenou o réu
Pedro Lucas Martins
pela prática das infrações penais de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941), perseguição (art. 147-A do CP), ameaça (art. 147 do CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) e injúria racial, em continuidade delitiva, reconhecendo a incidência da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006). O corréu
Miguel Júlio Martins
foi igualmente condenado pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), em razão das condutas dirigidas à vítima
Sidonia Kessler
. Entretanto, o pedido formulado pelo órgão acusador para fins de arbitramento de valor mínimo para reparação de danos morais e materiais foi indeferido, sob o fundamento de inexistem elementos concretos que permitissem a fixação da quantia pretendida.

Por outro lado, quanto à medida cautelar de hipoteca e arresto n. 1000526-08.2025.8.11.0093, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo ajuizado pelo Ministério Público em face dos mesmos requeridos, em razão da perda superveniente do objeto. Segundo a sentença, a pretensão cautelar tinha por finalidade assegurar eventual reparação dos danos causados pelo crime de dano ao veículo da vítima, objeto da ação penal principal, mas a sentença condenatória não fixou valor mínimo de indenização e determinou a restituição do caminhão apreendido, o que esvaziou o interesse processual. Assim, o feito foi julgado extinto e sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Diante dessas decisões, objeto de apelações interpostas pelo Ministério Público, a instituição ingressou com a presente medida cautelar inominada, sustentando a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo aos recursos, em razão da ausência de fixação de valor mínimo a título de indenização na sentença condenatória, circunstância que reputa teratológica, e da extinção sem resolução de mérito do pedido de hipoteca e arresto de bens. Argumenta que os acusados
Pedro Lucas Martins
e
Miguel Júlio Martins
foram condenados pela prática de diversos crimes, incluindo violência doméstica, perseguição, ameaça e dano, havendo risco concreto de dilapidação patrimonial, especialmente diante da morosidade do trâmite recursal.

Além disso, aponta que os danos materiais e morais suportados pelas vítimas são evidentes, destacando, como exemplo, a destruição proposital do veículo da ofendida
Sidonia
, com prejuízo avaliado em R$ 41.456,80 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), além da perda de renda decorrente da impossibilidade de exercer sua atividade profissional. Assevera que, sendo provido o pleito recursal de fixação de valor mínimo a título de indenização, será imprescindível a adoção de medidas para assegurar a efetividade da reparação civil, o que justifica o deferimento da presente cautelar.

A pretensão ministerial, contudo,
não
comporta acolhimento.

Em linhas gerais, os recursos criminais têm por finalidade assegurar às partes o direito de submeter a decisão judicial a novo exame, permitindo a reavaliação da matéria e a correção de eventuais injustiças. Diferentemente das ações autônomas de impugnação, os recursos não inauguram nova relação processual, constituindo mera continuidade do procedimento já instaurado (
efeito dilatório-procedimental
).

Com efeito, a partir da interposição do recurso e do juízo positivo de admissibilidade, produzem-se consequências próprias da atividade recursal, como o impedimento da preclusão e a consequente postergação do trânsito em julgado (
efeito obstativo
), bem como a devolução da matéria impugnada ao órgão competente para reexame (
efeito devolutivo
).

Da mesma forma, o legislador conferiu, em determinadas hipóteses recursais previstas no Código de Processo Penal, o
efeito suspensivo
, que impede a execução da decisão judicial até o julgamento do recurso, ou, “
em outras palavras, o comando emergente da decisão não surte efeitos até que o recurso seja apreciado
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 594).

Por sua vez, o art. 597 do Código de Processo Penal estabelece que a apelação da sentença condenatória possui efeito suspensivo, salvo nas hipóteses de aplicação provisória de interdições de direitos (CPP, art. 374), de aplicação provisória de medida de segurança (CPP, art. 378) e de concessão do benefício da suspensão condicional da pena (CPP, art. 696).

Ressalvadas as três situações ali enunciadas, a interposição de apelação contra sentença condenatória prorroga a ineficácia dos seus efeitos até o julgamento do recurso, produzindo o denominado
efeito suspensivo automático
.

De outro lado, o Código de Processo Penal não contempla a concessão do chamado
efeito suspensivo ativo
, entendido como a antecipação dos efeitos da tutela recursal buscada, diversamente do que ocorre no Código de Processo Civil, que expressamente prevê a tutela provisória de urgência antecipada (art. 300).

Apesar disso, a jurisprudência admite a concessão desse efeito em situações excepcionais ou quando evidenciada, de plano, manifesta ilegalidade na decisão impugnada, e desde que presentes, num ou noutro caso, a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso (
periculum in mora
).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento segundo o qual a concessão de efeito suspensivo ativo, em sede de cautelar inominada, pressupõe a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano irreparável decorrente da demora (TJMT, CauInomCrim 1011276-57.2025.8.11.0000, DJE 06/06/2025; CauInomCrim 1012156-49.2025.8.11.0000, DJE 25/07/2025; CautInomCrim 1018445-95.2025.8.11.0000, DJE 17/10/2025).

No caso concreto, contudo, o pedido de reconhecimento do direito à indenização em favor de
Sidonia Kessler
, pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido, não encontra amparo neste instrumento processual, uma vez que a plausibilidade do direito não restou devidamente evidenciada.

Com efeito, embora o órgão ministerial tenha juntado aos autos cópia da denúncia oferecida em desfavor dos requeridos e da cota ministerial que a acompanha, verifica-se que não há menção, naqueles petitórios (id. 322839360 – pp. 52/61), a pedido de fixação de dano material, o que se exige na medida em que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Tema 983).

Embora conste pedido de fixação de dano moral apenas na cota ministerial e não na denúncia, trata-se de questão que demanda exame específico no âmbito do recurso de apelação, ocasião em que se avaliará a suficiência dessa manifestação para atender à exigência de pedido expresso. Todavia, ainda que se admita essa possibilidade em tese, a ausência de demonstração de perigo concreto de dano irreparável decorrente da demora impede o acolhimento da medida, uma vez que não foram apresentados elementos que indiquem a adoção, pelos requeridos, de atos voltados à dilapidação patrimonial.

No que se refere às demais matérias deduzidas, relativas à hipoteca legal e ao arresto, cumpre salientar que o Código de Processo Penal estabelece parâmetros normativos específicos que devem ser rigorosamente observados para a adoção dessas medidas constritivas, entretanto, em face da inobservância pelo órgão acusador no caso em tela igualmente inviabiliza o acolhimento da pretensão cautelar.

Conforme dispõe o artigo 134 do Código de Processo Penal, a especialização da
hipoteca legal
exige a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, elementos que se encontram comprovados nos autos, uma vez que os acusados
Pedro Lucas Martins
e
Miguel Julio Martins
foram condenados pelo Juízo de origem nos seguintes termos
:

“
III.1 Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para:

III.1.1
CONDENAR o réu PEDRO LUCAS MARTINS
como incurso nas penas dos artigos 21 do Decreto-Lei n° 3.688/1941, 147-A, 147-B e 147 (por cinco vezes) do Código Penal, art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, 163, parágrafo único, I e IV, do CP contra a vítima Sidonia Kessler, e art. 24-A da Lei n° 11.340/2006 contra Deili Graciele Ferreira, com as implicações da Lei n° 11.340/2006;

III.1.2 -
CONDENAR

o réu

MIGUEL JULIO MARTINS
como incurso nas penas do artigo 147-B do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006; e

III.3 -
ABSOLVER o réu PEDRO LUCAS MARTINS
da imputação do crime previsto no artigo 330 do Código Penal (desobediência), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

[...]

IV.1.4 - Reconheço o
concurso material
entre os crimes praticados pelo réu
PEDRO LUCAS MARTINS
, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Portanto, somando-se as penas, o total a ser cumprido pelo réu é de
05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, 11 (ONZE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO, 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES E 59 (CINQUENTA E NOVE) DIAS-MULTA
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

IV.2 - DO RÉU MIGUEL JULIO MARTINS

[...]

Portanto, torna-se definitiva para o réu a pena de
08 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
” (id. 208293355).

Todavia, a forma como o pedido foi apresentado impede a concessão do efeito ativo pretendido, pois, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Penal, a parte deve estimar o valor dos danos,
designar os imóveis que ficarão hipotecados
e indicar o valor dos respectivos bens. Além disso, a pretensão deve ser processada em incidente próprio, conforme o artigo 138 do Código de Processo Penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] A petição será instruída com documentos ou com a indicação de provas a produzir, de forma a gerar no magistrado a convicção acerca do montante da indenização, além de constar a relação do imóvel (ou imóveis), acompanhadas dos documentos demonstrativos da propriedade [...]”
(Nucci, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal - 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 653).

No caso, observa-se que o órgão acusador concentrou o pedido em
bens móveis
, enquanto a medida assecuratória pretendida incide sobre
bens imóveis
. Ainda que haja menção à constrição de
imóveis
, não foi feita a designação exigida pela legislação (CPP, art. 135). A fim de que não reste dúvida, confira-se:

“
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja conhecido o presente recurso, por ser tempestivo e estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dando-lhe, pois, TOTAL PROVIMENTO, para o fim específico de

a) Conceder efeito ativo às apelações ventiladas na ação penal 1000507-02.2025.8.11.0093 e na medida cautelar 1000526-08.2025.8.11.0093, reconhecendo a plausibilidade jurídica e a urgência / periculum in mora do direito à indenização da ofendida, em razão dos crimes sofridos, sendo os danos morais no mesmo valor do dano material, todavia, reconhecendo, no mínimo, o dano material devidamente comprovado nos autos;

b) presentes os requisitos legais, deferir as medidas judiciais de HIPOTECA E ARRESTO de bens móveis e imóveis, em face de PEDRO LUCAS MARTINS (CPF n.º 060.628.461.38) e MIGUEL JULIO MARTINS (CPF n.º 164.121.171- 72), nos termos requeridos no ID 200204561 – PJE 1000526.08.2025.8.11.0093, visando garantir, imediatamente, a reparação dos danos, pelo menos, os materiais, da vítima,
preferindo-se dinheiro em conta
, mas também
determinando a manutenção da apreensão do CAMINHÃO utilizado para PRATICAR O CRIME
, enquanto não realizada integralmente a reparação dos danos, ou enquanto não julgado o recurso, garantindo-se, de imediato, a reparação dos danos causados;

c)
apreensão de outros bens e veículos
, eis que, aparentemente, conforme PERÍCIA, o referido caminhão é objeto de adulteração de sinais identificadores, “montado”, “FINAN”, constando restrição de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA e com RENAJUD ativa1 - o que será alvo de outro inquérito policial
” (id. 322839352).

Dessa forma, eventual determinação de especialização da hipoteca legal seria ineficaz, uma vez que não há informação concreta sobre qual bem seria objeto da medida.

Embora estejam presentes os pressupostos referentes à materialidade e aos indícios de autoria (artigo 134 do Código de Processo Penal), o órgão interessado deve instruir a especialização da hipoteca legal com observância das formalidades previstas nos artigos 135 e 138 do mesmo diploma legal.

Em continuação, tem-se a figura do arresto prévio de imóveis, previsto no artigo 136 do Código de Processo Penal.

Ante à complexidade do procedimento relativo à especialização da hipoteca legal, o qual exige a realização de perícias e, posteriormente, debate entre as partes antes da homologação judicial do valor do dano e dos imóveis a serem objetos de hipoteca, existe a possibilidade de ser decretado o arresto do imóvel de início.

O arresto prévio funciona como uma medida preparatória da inscrição da hipoteca legal, de natureza pré-cautelar, cujo objetivo é tornar os bens imóveis do acusado inalienáveis durante o lapso temporal necessário à tramitação do pedido de registro do gravame real.

Por se tratar de medida que antecede a especialização, não é necessária a estimação do valor dos danos e dos imóveis que se pretende atingir. Contudo, permanece a obrigação de indicar precisamente quais bens serão objeto da restrição, o que deve ser feito em procedimento incidental, nos moldes do artigo 138 do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, a ausência de indicação clara dos imóveis impede a decretação de indisponibilidade sobre bem indeterminado ou descrito de forma imprecisa.

Além disso, a doutrina esclarece que, no arresto prévio, deve ser demonstrado, além dos pressupostos da hipoteca legal, o risco ao resultado útil do processo de especialização. Nesse sentido, destaca-se:

“[...] Como se percebe, o arresto prévio depende dos mesmos pressupostos necessários para a inscrição da hipoteca legal, aos quais se acrescenta uma urgência excepcional, caracterizada pelo risco de perda do bem imóvel durante o curso do procedimento de especialização do gravame real [...]”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 12. ed. rev., amp. e atual. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2023, p. 1139).

“[...] Por meio do arresto prévio, portanto, autoriza-se que os bens imóveis que seriam alvo de posterior hipoteca legal sejam, desde já, constringidos, o que ganha maior relevo em situações em que o réu, pelo seu comportamento, revela que está se desfazendo ou irá se desfazer do seu patrimônio imóvel [...] possui os mesmos requisitos da hipoteca legal, quais sejam a certeza da existência da infração e indícios suficientes de autoria. Além deles, exige-se também a urgência excepcional [...] bastando a exposição dos atos que o réu vem praticando que revelem a provável transferência do bem imóvel para outrem, o que impediria futura hipoteca [...]”
(ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual de processo penal. 3. ed. rev., amp., e atual. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2023, p. 688).

Por fim, há a hipótese do arresto subsidiário de bens móveis, previsto no artigo 137 do Código de Processo Penal.

De acordo com o dispositivo legal, essa medida tem caráter residual e deve ser utilizada quando o acusado não possuir bens imóveis ou quando estes forem insuficientes para cobrir o valor do dano.

Em relação à hipoteca legal, o arresto subsidiário exige ainda a demonstração da impossibilidade de inscrição da hipoteca, por inexistência ou insuficiência de bens imóveis.

A doutrina admite certa flexibilização quanto à prova da inexistência de bens ou de sua insuficiência. A respeito da matéria, confira-se:

“[...] é virtualmente impossível provar que alguém não possui bens imóveis, pois ele pode possui-los em outro Estado – ou até em outro país. A declaração de bens, entregue à Receita Federal, nem sempre é completa e, o mais das vezes, é inacessível ao ofendido pela infração penal. Impor-lhe uma probatio diabólica desse gênero seria absurdo. Logo, o mais razoável é admitir-se uma mitigação do requisito e entender-se que o requerente há de provar que o criminoso não possui bens imóveis ou os possui de valor insuficiente, no seu domicílio. Feita essa prova, com as demais válidas para a hipoteca legal, há que se deferir o arresto subsidiário [...]”
(RAMOS, João Gualberto Garcez. A tutela de urgência no processo penal brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 1998. P. 309).

Na hipótese em exame, embora o Ministério Público tenha feito referência a bens móveis (caminhão utilizado na ação criminosa, dinheiro em conta, bens e veículos), não foi comprovada a inexistência de bens imóveis passíveis de hipoteca legal, o que poderia ter sido demonstrado, por exemplo, mediante certidão negativa de bens emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de origem, ou prova de que eventuais imóveis existentes são insuficientes para garantir a reparação dos danos decorrentes da prática delitiva.

Diante dessas considerações, constata-se, à luz dos elementos colacionados ao feito, que as pretensões do órgão ministerial não comportam acolhimento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça, julgo
improcedente
a medida cautelar inominada, e nego a concessão de efeito suspensivo ativo aos recursos de apelação interpostos
nos autos da ação penal n. 1000507-02.2025.8.11.0093 e da medida cautelar de hipoteca e arresto n. 1000526-08.2025.8.11.0093, ambas oriundas do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025